Tribunal: TJDFT
Processo: 0733057-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733057-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CANDIDA CALDAS BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Ante a ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2021 11:58:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora